Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 EMBARGANTES: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI, ACI BARBOSA DE CARVALHO EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ACI BARBOSA DE CARVALHO e CENTRAL DE EVENTOS LTDA, contra despacho de ID 57229005, que não conheceu do recurso extraordinário de ID 54040650, pela deserção. Sustentam que o preparo foi recolhido pelo sistema PAGTESOURO, conforme Resolução do STF de no 766/2022, que autoriza a coleta das custas por meio de PIX, de forma automática, dispensando, assim, a emissão de guia com código de barras, e que os documentos de ID 54040651 e ID 54040652 comprovam tais pagamentos. No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte embargante, motivo pelo qual revogo o despacho de ID 57229005, e passo a proferir novo exame dos apelos constitucionais de ID 54040638 e ID 54040650. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (47300300): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA. DOLO. REANÁLISE. ARTIGO 1.040, II, CPC. TEMA 1.199. STF. 1. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE no 843.989/PR, submetido à sistemática de análise de Recurso Extraordinário com repercussão geral, tema no 1.199, fixou as seguintes teses: 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo DOLO; 2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar. 3. Configura fraude à licitação a contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa intermediária (produtora de eventos) que não seja representante exclusiva do artista. 4. Nos termos do artigo 10, VIII, da Lei n.° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório. 5. O mero ato de emitir parecer opinativo sobre a regularidade da contratação não é suficiente, por si só, para indicar a existência de dolo necessário à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, e 17-C, parágrafo único, e incisos I e II, da Lei 8.429/1992, argumentando que o acórdão impugnado aplicou aos recorrentes penalidades sem fundamentar, de forma correta, o porquê de tão severa medida, razão pela qual deve ser anulado nos termos do artigo 278 do CPC; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 489, §1o, inciso VI, do CPC, e 884 do Código Civil, ressaltando que restou inconteste que o evento contratado foi efetivamente realizado. Assim, asseveram que não pode haver enriquecimento por parte da administração pública com a condenação dos recorrentes na obrigação de ressarcimento ao erário; d) artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, 373, inciso I, e 927, inciso IV, ambos do CPC, por entenderem que, “se não existe notoriedade nos artistas contratados, a prova desta ausência cumpre ao órgão acusatório, que não se desincumbiu de demonstrar no processo de conhecimento que os artistas contratados não detêm a “notoriedade” dita na lei”. Nesse sentido, invocam divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJPE e TJMT; e) artigo 1o, §2o, da Lei de Improbidade Administrativa, defendendo a ausência de dolo específico. Pedem, ainda, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.096 dos recursos repetitivos do STJ. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pugnando pela nulidade do acórdão por ausência de fundamentação do decreto condenatório e por desrespeito ao princípio da individualização. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação à apontada afronta ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir, pois, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, uma vez que a análise da tese recursal demanda o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1154022 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 20/3/2024). Tendo em vista que já houve análise do recurso especial interposto à ID 22872955, sob a perspectiva do quanto decidido pelo STF no ARE 843989 – Tema 1.199, e que o feito igualmente aborda matéria versada no Tema 1.096, cancelado pela Corte Superior e, ainda, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Finalmente, consigno, que a tese disposta no agravo de ID. 25916716, interposto com fundamento no art. 1.042, do CPC, e endereçado à Corte Suprema, diz respeito à matéria que refoge àquela abrangida pelo Tema 1.199. Portanto, atente a secretaria para o fato de haver agravo em recurso extraordinário, a ser oportunamente remetido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do despacho de ID 26066005. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019